Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMETO DE DEFESA. AUDIÊNICA DE INSTRUÇÃO. ADIAMENTO. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos, para conferir proteção possessória ao autor e condenar o réu a se abster de turbar a posse do autor sobre o mencionado terreno, através de qualquer ato que importe em ameaça ao exercício do direito, sob pena de multa por descumprimento.
2. Sem a comprovação da impossibilidade de o réu e/ou sua advogada comparecerem a audiência de instrução ou, ainda, que a ausência deles na audiência tenha causado efetivo prejuízo, não há que se falar nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
3. Também não há que se falar em cerceamento se o réu não requereu a produção de prova pericial, não se insurgiu contra o entendimento, do magistrado, de ser irrelevante analisar a validade do negócio, por estar adstrito a apreensão fática do imóvel, nem suscitou incidente de falsidade na contestação, nos termos do artigo 429 do CPC.
4. Não tendo o réu demonstrado os motivos pelo qual afirma ser evidente a existência de má-fé ou pelo qual carece de seriedade a documentação apresentada, em especial quando a parte autora conseguiu provar o exercício da posse sobre o referido imóvel, deve ser mantida a sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.